Tribunal: TJDFT
Processo: 0737872-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INQUÉRITO POLICIAL. CONEXÃO PROBATÓRIA COM AÇÃO PENAL EM TRÂMITE NO JUÍZO ESPECIALIZADO. PROCESSOS EM FASES DISTINTAS. INCONVENIÊNCIA DA REUNIÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME:
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado por Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher em desfavor de Juizado Especial Cível e Criminal, tendo por objeto inquérito policial no qual se apura a suposta prática dos crimes de lesão corporal e dano praticado pelo investigado em desfavor de cunhado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Determinar se a conexão probatória determina a reunião dos feitos no Juízo Especializado, embora estejam em fases distintas.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A reunião de processos em que há conexão probatória (art. 76, III, CPP) tem por escopo facilitar a produção de provas e a instrução conjunta, promover celeridade e economia processual, além de preservar a segurança jurídica, evitando decisões conflitantes e valorações divergentes de um mesmo elemento.
4. Havendo disparidade entre as fases em que se encontram os processos, a existência de conexão probatória não justifica automaticamente a sua reunião, devendo o magistrado avaliar a conveniência de tal proceder (art. 80, CPP, parte final).
5. Ainda que as infrações estejam inseridas em contexto fático comum e compartilhem elementos probatórios, a inconveniência da reunião se mostra manifesta quando o inquérito policial está em fase embrionária e a ação penal já conta com alegações finais, prestes a ser sentenciada.
IV. DISPOSITIVO:
6. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 75, III; art. 78, IV; art. 80.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC no 197.115/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/11/2024; TJDFT, Acórdão no 1986492, Rel. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, Câmara Criminal, j. 02/04/2025; Processo no 20080020088272CCP, Rel. Des. Mário Machado, j. 18/08/2008.